Tribunal: TJES
Processo: 5005778-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidentes
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005778-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: MADALENA CARDOZO PEREIRA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5005778-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: MADALENA CARDOZO PEREIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: BRENO FAJARDO LIMA - ES10888-A

VOTO

Em fevereiro de 2015,
Madalena Pereira Ribeiro
– servidora contratada temporariamente para exercer as funções de cozinheira em escola municipal de
Cachoeiro de Itapemirim
– foi vitimada pela explosão de um fogão industrial, expiando com queimaduras de segundo e terceiro graus em 35% (trinta e cinco por cento) da superfície de seu corpo.

Em meados de 2016, a servidora ajuizou ação indenizatória em face da municipalidade, deduzindo pedidos de indenização por danos materiais, morais, estéticos e pensão mensal vitalícia. À época, o Juízo
a quo
concedeu medida liminar exclusivamente para determinar que o
Município de Cachoeiro
prestasse toda assistência médica de que
Madalena
porventura necessitasse.

Em 2018 foi deferida a realização de prova pericial para “apurar a situação da autora à luz da medicina e o eventual nexo causal dessa situação com o acidente narrado” (ID 2858185). Os quesitos foram apresentados e diversas diligências encetadas na tentativa de se localizar um perito médico para a realização da perícia.

Mais recentemente, contudo, o Julgador de Piso proferiu sentença parcial de mérito, para julgar procedentes os pedidos de dano moral e estético e determinar o prosseguimento da demanda em relação para “a solução dos pedidos de indenização por danos materiais – despesas decorrentes do acidente e pensão mensal vitalícia (vencida e vincenda) – para o futuro” (ID 2858301).

Contra o édito recorreu a municipalidade, aduzindo que foi surpresada com o pronunciamento que reputou desnecessária a prova pericial médica e, de logo, condenou o ente público ao pagamento de danos morais e danos estéticos. Sustentou o
Município de Cachoeir
o de Itapemirim
que houve “clara afronta aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa ao não realizar a prova pericial requerida e, posteriormente, determinada pelo Juízo de piso. O cerceamento do direito à produção da prova constitui grave violação dos direitos processuais da parte e insuportável menosprezo aos direitos que, ao mesmo tempo em que são protegidos pela ordem jurídica, estão no cerne da própria concepção do Estado de Direito Democrático”. Alegou que “inexiste nexo de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o eventual dano. Este não é resultante da falta ou exercício da função política em si, condicionantes à invocação da teoria objetiva para responsabilizar o Poder Público, assim como, recaindo a presente Ação em fatos indicados como constitutivos do direito da autora, sem a mínima possibilidade de transferi-los a quem efetivamente não os provocou, dever-se-á aplicar, enfim, a determinação do art. 333, I, Código Processo Civil que incumbe ao autor o ônus da prova, quando ao fato constitutivo do seu direito”. Registrou que
Madalena
“não logrou êxito em demonstrar a atuação culposa do Município” e que “ela agiu, ao menos, com culpa concorrente no evento danoso, pois contribuiu, de alguma forma na sua ocorrência”. Discorreu sobre os valores arbitrados a título de indenização – R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em decorrência do pretenso dano moral e R$30.000,00 (trinta mil reais) por dano estético – e pugnou pela reforma do
decisum
recorrido.

A decisão objurgada padece de flagrante
error in procedendo
.

Se o magistrado
a quo
compreende que estão suficientemente demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil do ente público (dano, nexo e culpa), a justificar a pronta condenação do
Município de Cachoeiro de Itapemirim
ao pagamento de danos morais e danos estéticos em proveito de
Madalena
, deveria, também, ter condenado a municipalidade ao pagamento de danos materiais, remetendo-os tão só para quantificação em fase de liquidação de sentença. Diferentemente, se Sua Excelência considera que ainda há necessidade de apurar dados a respeito do acidente, sendo – para tanto – necessária a continuidade da instrução, está a reconhecer que o processo não está em condição de imediato julgamento e, portanto, não pode promover o julgamento parcial da lide.

As indenizações – quer materiais, morais ou estéticas – em que pese cindíveis, decorrem de uma circunstância fática comum e estão submetidas a um mesmo regramento jurídico. Dito de outro modo, para condenar o
Município
ao pagamento de qualquer cifra indenizatória, seja ela material, moral ou estética, o julgador precisa identificar a presença simultânea dos mesmos três pressupostos:
(1)

dano
(queimaduras em 35% da superfície corporal da servidora),
(2) nexo de causalidade
(liame entre as queimaduras e a postura omissiva do estado) e
(3) culpa
(decorrer o acidente de omissão do ente público no tocante ao dever de fornecer equipamento adequado e seguro para o labor de seus servidores). Quando (e somente quando) estiverem presentes esses três elementos é que o Juízo passa a arbitrar as respectivas indenizações indagando: se o dano produziu repercussões na esfera patrimonial do lesado (dano material); se produziu repercussões sobre a esfera psíquica do lesado (dano moral) ou se produziu repercussões estéticas sobre o corpo do lesado (dano estético).

Em síntese, para que seja capaz de quantificar a indenização por danos morais e estético em favor de
Madalena
, como fez
in casu
, o magistrado necessariamente precisaria ter identificado provas suficientes desses três pressupostos (dano, nexo e culpa) e, nessa esteira de raciocínio, estaria também apto a condenar o
Município de Cachoeiro
a indenizar danos materiais da vítima, ainda que os remetesse para quantificação em fase se liquidação. O que não encontra sustentação processual é a prolação de sentença parcial de mérito para arbitramento das cifras indenizatórias morais e estéticas e a continuidade do processamento da instrução para apuração de danos materiais. Não é possível prolatar sentença parcial de mérito de circunstâncias que são incidíveis sob o aspecto probatório.

Acrescento, a propósito, que o tema da responsabilização civil do Poder Público por ato omissivo é controverso tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria. Malgrado dominante a tese de que havendo omissão estatal aplicam-se as regras da responsabilidade subjetiva, não desconheço que há quem enverede raciocínio diverso
1
.

O festejado Sérgio Cavalieri Filho,
v.g.
, distingue a omissão genérica (condição para o resultado danoso) e a omissão específica (causa do evento lesivo), asseverando que naquela primeira faceta (omissão genérica - condição) a responsabilidade é subjetiva, ao passo que nesta última (omissão específica - causa) a responsabilidade é objetiva. Transcrevo a abalizada lição:

“[...] É de se concluir que a responsabilidade subjetiva do Estado não foi de todo banida da nossa ordem jurídica. A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o dano foi causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa (comissiva ou por omissão específica) e o dano. Resta, todavia, espaço para a responsabilidade subjetiva (por omissão genérica) nos casos acima examinados - fatos de terceiro e fenômenos da natureza - determinando-se, então, a responsabilidade da Administração, com base na culpa anônima ou falta do serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente. [...] A responsabilidade subjetiva do Estado, por não ter sido banida da nossa ordem jurídica, tem lugar nos casos de omissão genérica da Administração, e não em qualquer caso de omissão [...]”.

Na espécie, seja qual for a corrente adotada (da responsabilidade objetiva ou subjetiva), parecem sim presentes os pressupostos para a condenação do
Município de
Cachoeiro de Itapemirim
ao pagamento de indenização em favor de
Madalena
. Isso porque, como bem registrou o magistrado
a quo
, o laudo elaborado pelo Corpo de Bombeiros Militar dias depois do acidente atestou – com clareza – que “pelas características da zona de origem, pela inspeção visual do fogão e mediante a análise de todas as circunstâncias que envolveram o sinistro, a causa do incêndio teve como principal linha de investigação a hipótese de vazamento de GLP e ignição acidental da mistura ideal GLP/Ar proporcionada pela má conservação dos componentes do equipamento analisado” (ID 2857534). Nessa perspectiva, se for o caso, o magistrado pode conceder tutela de evidência, amparada nas disposições do art. 311, inciso IV, do CPC/15
2
, no tocante ao pedido de pensão mensal vitalícia e, na mesma oportunidade, ordenar o prosseguimento das etapas instrutórias do feito originário, mas não proferir sentença parcial de mérito ignorando as condições insertas nos arts. 355 e 356, inciso II, do CPC/15
3
.

Acrescento, a propósito, que a sentença parcial de mérito que concede indenização por danos morais e estéticos em face do Poder Público não produz nenhuma alteração imediata na vida do jurisdicionado, já que tais valores só poderão ser entregues a
Madalena
pela via dos precatórios, de modo que a parte permanece desamparada financeiramente, mesmo depois da prolação do
decisum
objurgado.

Não bastasse isso, tenho que a súbita revogação da prova técnica com a prolação de sentença parcial de mérito, depois de terem as partes apresentado quesitação e diligenciado na tentativa de localizar peritos que aceitassem o múnus, viola o princípio da não surpresa, que “impõe ao juiz o dever de provocar o debate acerca de todas as questões, [...] impedindo que em ‘solitária onipotência’ aplique normas ou embase a decisão sobre fatos completamente estranhos à dialética defensiva de uma ou de ambas as partes” (NUNES, Dierle.
Curso de direito processual civil
: fundamentação e aplicação. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 83). Trata-se de diretriz principiológica fundamental, inserta nos arts. 9º e 10
4
, do CPC/15, a orientar que as partes sejam poupadas de qualquer surpresa, organizando-se o processo de modo a preservar a segurança jurídica. Reproduzo o pertinente excerto:

“O novo Código prestigia o princípio da segurança jurídica, obviamente de índole constitucional, pois que se hospeda nas dobras do Estado Democrático de Direito e visa a proteger e a preservar as justas expectativas das pessoas. Todas as normas jurídicas devem tender a dar efetividade às garantias constitucionais, tornando ‘segura’ a vida dos jurisdicionados, de modo a que estes sejam poupados de ‘surpresas’, podendo sempre prever, em alto grau, as consequências jurídicas de sua conduta.”

Em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reconhecer a existência de
error in procedendo
no
decisum a quo
e, por conseguinte, anulá-lo, a fim de que o Juízo de Primeiro Grau dê regular tramitação ao feito primitivo, nos moldes supramencionados.

É como voto!

1
Neste egrégio Tribunal, adotando a teoria objetiva para a omissão estatal, verbis: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DE FILHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO ENVOLVIDO NO SINISTRO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO. MODELO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVO. DANO MATERIAL. ART. 944 DO CC. EXTENSÃO DO DANO. PENSIONAMENTO. QUANTUM DA PENSÃO MENSAL. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO E PUNIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - Não se configura a responsabilidade civil do proprietário de veículo automotor em decorrência de ato de seu preposto se não restou comprovado que este procedeu de forma imprudente, negligente ou imperita. 2. - A responsabilidade do Poder Público, na forma do art. 37, §6º, da Constituição Federal, embora se trate de omissão, é do tipo objetiva. Precedente do Supremo Tribunal Federal: RE 603626 AgR-segundo, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15-05-2012, Acórdão eletrônico DJe-113 Divulg 11-06-2012 Public 12-06-2012. 3. - Consoante precedente pretoriano, “(...) A deterioração da camada asfáltica ou a proliferação de buracos, irregularidades, reentrâncias, bueiros abertos ou salientes e outras irregularidades nas vias públicas de passagem de veículos e de pedestres caracterizam omissão desidiosa do poder público, que responderá pelos danos que ocorram em razão dessas irregularidades (...)” (TJSC; AC 2010.028636-4; Blumenau; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 23-10-2012; DJSC 29-10-2012; Pág. 210). 4. - Incumbindo ao Departamento de Estradas de Rodagens do Estado do Espírito Santo a construção e a manutenção das rodovias estaduais, uma vez comprovado que o acidente automobilístico que resultou na morte do filho dos autores decorreu dos buracos que existam na pista, é irrefutável a responsabilidade civil da autarquia face à sua omissão. 5. - De acordo com o art. 944, do Código Civil, a indenização deve ser fixada com base na extensão do dano. 6. - A indenização dos danos decorrentes de acidente de veículo deve abranger as despesas com funeral e sepultamento da vítima. 7. - No que tange ao quantum do pensionamento mensal, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem adotado a orientação de que, “(...) como regra, a pensão mensal devida aos pais, pela morte do filho, deve ser estimada em 2/3 do salário mínimo até os 25 anos de idade da vítima e, após, reduzida para 1/3, haja vista a presunção de que o empregado constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data em que o de cujus completaria 65 anos. Precedentes. (...) (AgRg no Ag 1132842/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12-06-2012, DJe 20-06-2012). 8. - Indenização por dano material fixada na forma de pensão mensal em valor equivalente a 1/3 (um terço) do salário mínimo. Indenização por dano moral fixada, por maioria de votos, em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), considerando, principalmente, tratar-se de morte de filho e que a responsável pelo pagamento é uma autarquia estadual. 9. - Recurso conhecido e, à unanimidade, parcialmente provido, fixado o valor da indenização por dano moral, por maioria, em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (TJES, Classe: Apelação, 13050014177, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2013, Data da Publicação no Diário: 28/05/2013).

2
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:[...] IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

3
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.

4
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO –
ERROR IN PROCEDENDO
– RECURSO PROVIDO.

1) O Julgador de Piso proferiu sentença parcial de mérito em ação indenizatória ajuizada em 2016, para julgar procedentes os pedidos de dano moral e estético deduzidos por servidora em face da municipalidade, mas determinar o prosseguimento da demanda em relação para “a solução dos pedidos de indenização por danos materiais – despesas decorrentes do acidente e pensão mensal vitalícia (vencida e vincenda) – para o futuro”.

2) As indenizações – quer materiais, morais ou estéticas – em que pese cindíveis, decorrem de uma circunstância fática comum e estão submetidas a um mesmo regramento jurídico. Dito de outro modo, para condenar o município ao pagamento de qualquer cifra indenizatória, seja ela material, moral ou estética, o julgador precisa identificar a presença simultânea dos mesmos três pressupostos:

(
i
)

dano
(queimaduras em 35% da superfície corporal da servidora),
(
ii
) nexo de causalidade
(liame entre as queimaduras e a postura omissiva do estado) e
(
iii
) culpa

(decorrer o acidente de omissão do ente público no tocante ao dever de fornecer equipamento adequado e seguro para o labor de seus servidores). Quando (e somente quando) estiverem presentes esses três elementos é que o Juízo passa a arbitrar as respectivas indenizações indagando: se o dano produziu repercussões na esfera patrimonial do lesado (dano material); se produziu repercussões sobre a esfera psíquica do lesado (dano moral) ou se produziu repercussões estéticas sobre o corpo do lesado (dano estético). Em síntese, para que seja capaz de quantificar a indenização por danos morais e estético em favor da servidora, como fez
in casu
, o magistrado necessariamente precisaria ter identificado provas suficientes desses três pressupostos (dano, nexo e culpa) e, nessa esteira de raciocínio, estaria também apto a condenar a municipalidade a indenizar danos materiais da vítima, ainda que os remetesse para quantificação em fase se liquidação. O que não encontra sustentação processual é a prolação de sentença parcial de mérito para arbitramento das cifras indenizatórias morais e estéticas e a continuidade do processamento da instrução para apuração de danos materiais. Não é possível prolatar sentença parcial de mérito de circunstâncias que são incidíveis sob o aspecto probatório.

3) Ademais, a sentença parcial de mérito que concede indenização por danos morais e estéticos em face do Poder Público não produz nenhuma alteração imediata na vida do jurisdicionado, já que tais valores só poderão ser entregues à servidora pela via dos precatórios, de modo que a parte permanece desamparada financeiramente, mesmo depois da prolação do
decisum
objurgado.

4) Por último, a súbita revogação da prova técnica deferida de há muito, com a prolação de sentença parcial de mérito, depois de terem as partes apresentado quesitação e diligenciado na tentativa de localizar peritos que aceitassem o múnus, viola o princípio da não surpresa, que “
impõe ao juiz o dever de provocar o debate acerca de todas as questões,
[...]
impedindo que em ‘solitária onipotência’ aplique normas ou embase a decisão sobre fatos completamente estranhos à dialética defensiva de uma ou de ambas as partes” (
NUNES, Dierle.
Curso de direito processual civil
: fundamentação e aplicação. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 83).
Trata-se de diretriz principiológica fundamental, inserta nos
arts.
9º e 10,
do CPC/15,
a orientar que as
partes
sejam
poupadas de qualquer surpresa, organizando-se o processo de modo a preservar a segurança jurídica.

5)
Error in procedendo
reconhecido, com a anulação do
decisum
objurgado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.